Tribunal: STF
Processo: HC 268991
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. INDICAÇÃO DO NOMEN JURIS E REFERÊNCIA A BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.429.112/DF.

2. Consta dos autos que a paciente figura como querelada na Queixa-Crime nº 0706109-30.2022.8.07.0007, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Taguatinga/DF, proposta por Elma Maria Oliveira Silva Castro, sob a imputação da prática dos crimes de calúnia, injúria, difamação e perturbação do sossego e do trabalho.  

3. O Juízo de primeiro grau recebeu a queixa-crime. Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, sustentando a inobservância do art. 44 do Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso defensivo para rejeitar a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do CPP, e declarar extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão da decadência.

4. Contra o acórdão do TJDFT, a querelante interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi inadmitido na origem. Interposto Agravo em Recurso Especial, o feito foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, em decisão monocrática, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que recebeu a queixa-crime, exceto quanto ao delito de calúnia. A defesa interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido pela Sexta Turma do STJ, resultando o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a inépcia da procuração outorgada pela querelante, por ausência de menção específica aos fatos criminosos, em afronta ao art. 44 do Código de Processo Penal. Alega que o vício não teria sido sanado no prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, o que teria ensejado a decadência e a consequente extinção da punibilidade, conforme reconhecido pelo TJDFT. Afirma que o acórdão do STJ, ao considerar suficiente a mera indicação do nomen juris ou do dispositivo legal, teria violado o art. 44 do CPP e reaberto indevidamente o curso da ação penal privada, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente.

6. Requer, em caráter liminar, o sobrestamento do processo de origem até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, postula a concessão da ordem para restabelecer o acórdão da 3ª Turma Criminal do TJDFT que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade da paciente. 

É o relatório.

Decido. 

7. O art. 44 do Código de Processo Penal, aplicável às ações penais de iniciativa privada, dispõe que a queixa poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências previamente requeridas em juízo. Eis o teor do dispositivo:

Art. 44.  A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

8. A exigência legal tem por finalidade delimitar o objeto da autorização conferida ao advogado e evitar abusos no exercício do direito de ação penal privada, notadamente quanto à eventual responsabilização por denunciação caluniosa. Na doutrina, entende-se que a menção ao fato criminoso exigida pelo art. 44 do CPP se perfaz mediante a indicação do nomen juris do delito ou do dispositivo legal correspondente, sendo desnecessária descrição pormenorizada da conduta1.

9. Conforme orientação da jurisprudência desta Suprema Corte, para a devida menção ao fato criminoso não basta outorga genérica de poderes, mas tampouco se exige descrição minuciosa da narrativa acusatória. É suficiente que o instrumento contenha referências aptas a individualizar os fatos imputados, delimitando o âmbito da autorização conferida ao patrono. Em verdade, “equivale a apontar, na outorga de poderes, referências suficientes a individualizar o fato criminoso, formalidade necessária para resguardar eventual iniciativa de contraposição do acusado em face do querelado, imputando-lhe o crime de denunciação caluniosa.” (Inq. nº 4.348/DF, Rel.  Min. Edson Fachin, j. 01/08/2017, p. 04/08/2017). 

10. No caso concreto, constou do instrumento do mandato a outorga de poderes “para mover ação cível e penal em face de WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA, bem como acompanhar Boletim de ocorrência perante a Delegacia, face prática dos crimes de ameaça, perturbação do trabalho, difamação e injúria” (e-doc. 1, p. 8).  

11. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia, concluiu pela validade do instrumento de mandato quanto aos crimes de ameaça, difamação e injúria. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA E AMEAÇA. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO POR INDICAÇÃO DO NOMEN JURIS OU DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE DOCUMENTO INCONTROVERSO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 
1. Afastada a incidência da Súmula 7/STJ, por se tratar de revaloração jurídica de documento incontroverso. 
2. A menção ao fato criminoso na procuração se perfaz pela indicação do nomen juris do delito ou do dispositivo legal correspondente, sendo desnecessária descrição pormenorizada. Validade do instrumento de mandato quanto aos crimes de ameaça, difamação e injúria. 
3. Agravo regimental improvido.”

12. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a exigência do art. 44 do CPP se satisfaz quando o mandato contém elementos suficientes à delimitação da imputação. Verifica-se que o mandato não se limitou a poderes genéricos, havendo referência expressa às figuras típicas imputadas, acrescido de alusão expressa a boletim de ocorrência, revelando elementos aptos a delimitar, de forma suficiente, os fatos que embasaram a ação penal privada, permitindo o controle judicial e o atendimento à finalidade do citado dispositivo legal. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA. 1. A indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal. 2. O prazo decadencial do art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa crime, e não para o seu recebimento pelo juiz, e no caso de ser ela antecedida de inquérito policial (‘pedido de providências’) deve o prazo ser apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento preparatório. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.”
(RHC nº 85.951/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2006, p. 03/03/2006; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 44 DO CPP. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1. As circunstâncias dos autos evidenciam que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses, o que afasta a alegação de decadência. 2. A procuração outorgada ao advogado subscritor da peça acusatória menciona o nome do autor e os fatos criminosos por ele supostamente praticados, em estrito cumprimento ao que determina a regra contida no art. 44 do CPP, não sendo necessário, para fins de legitimação processual, relato minucioso da conduta criminosa. Precedentes. 3. Sob pena de supressão de instância, os argumentos relacionados a possíveis defeitos da queixa-crime não podem ser analisados por esta Corte, uma vez que o ato impugnado limitou-se a assentar que eventuais omissões ou imperfeições da queixa ou da representação devem ser suscitadas até a sentença final e, no caso, a alegação de inépcia foi arguida somente depois do trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento esposado pelo STJ, ademais, alinha-se perfeitamente à compreensão desta Suprema Corte. 4. As peças processuais indicam que a sentença condenatória não desbordou dos limites fixados pela acusação. Improcede, pois, a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 111.916-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 16/02/2016; grifos nossos).

13.  Não se verifica, assim, ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão impugnado, a justificar a intervenção desta Suprema Corte na estreita via do habeas corpus.

14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator